Tribunal: STF
Processo: ADPF 1060
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Por meio da Petição/STF n° 168347/2024 (e-doc 41), o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN), autora desta ação, requer (i) seja realizada a audiência pública pleiteada na petição inicial e (ii) seja o processo, que está pautado para julgamento na sessão virtual de 7/2/2025 a 14/2/2025, julgado em sessão presencial. 



    Ressalta a relevância e o alcance do tema. 



    Argumenta que a presente arguição “envolve densos fundamentos jurídicos, históricos e sanitários que justificam o pronunciamento de pessoas com experiência e autoridade na matéria em audiência pública”. Também sustenta a requerente que a audiência pública é “um espaço privilegiado para colher-se as narrativas dos próprios filhos separados, que poderão trazer a público, em um ambiente de destaque institucional – certamente, o ambiente de maior destaque institucional -, as suas experiências’”. 



    Sustenta, ademais, ser imprescindível o julgamento presencial no caso presente, para “assegurar uma ampliação da discussão e do debate, que ficam naturalmente limitados no ambiente virtual, por não se basearem propriamente em um diálogo entre os julgadores, ou basearem-se em um diálogo menos vivo, mediado por manifestações escritas e não pela vocalização imediata de argumentos”.



    O Conselho Nacional de Direito Humanos - CNDH (amicus curiae) apresentou a Petição nº 169073/2024 (edoc. 43), reiterando os pedidos formulados pelo MORHAN.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    No que tange ao pedido de realização de audiência pública, destaco que o requerente anexou à petição inicial vários estudos e documentos relevantes relativos à situação dos filhos separados dos pais ex-portadores de hanseníase submetidos à política de isolamento compulsório, quais sejam: dossiê produzido pela entidade requerente, denominado “A história dos filhos órfãos de pais vivos no Brasil” (2010), narrando o histórico de abandono e violência vividos por esses filhos (edoc. 8); edição especial dos Cadernos de Morhan (2012), relativa aos filhos separados, elaborada com o apoio da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (edoc. 9); relatório da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (2012), desenvolvido para subsidiar a criação de Grupo de Trabalho Interministerial no Governo Federal relativo à concessão de indenização aos filhos segregados de pais ex-portadores de hanseníase que foram submetidos ao isolamento compulsório (edoc. 10); relatório do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas a respeito da “eliminação da discriminação contra pessoas atingidas pela Lepra e seus familiares” (2020) (edoc. 11); dentre outros. Ademais, importantes entidades de direitos humanos foram admitidas no processo como amici curiae (Conselho Nacional de Direito Humanos - CNDH e Centro Santo Dias de Direitos Humanos).



    Portanto, o tema em discussão, de inquestionável sensibilidade, está devidamente abordado nos autos em suas dimensões sociais, culturais e econômicas, inclusive por meio de relatórios elaborados por órgãos governamentais e entidades oficiais de defesa dos direitos humanos, estando a matéria devidamente esclarecida e havendo nos autos informações suficientes para a apreciação do feito (art. 9ª, § 1º, da Lei nº 9.868/1999). Por tudo isso, entendo não ser necessária, no caso presente, a realização de audiência pública. 



    Quanto ao pedido de retirada do processo da sessão virtual, a Emenda Regimental nº 53/2020 alterou o art. 21-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, passando a prever que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do Relator ou do Ministro vistor, com a concordância do Relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. Depreende-se da referida norma, portanto, que qualquer feito pode ser submetido a julgamento em ambiente virtual, a critério do Ministro Relator.



    Na hipótese dos autos, não vislumbro razão para determinar o julgamento presencial da presente ação direta.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise adequada da matéria, uma vez que o voto do Relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo durante o transcurso da sessão virtual de julgamento.



    Ademais, as partes e os amici curiae, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo do voto, podem realizar sustentação oral em ambiente virtual (art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20) e, inclusive, apresentar memoriais aos Ministros, a fim de esclarecer aos julgadores eventuais pontos que entendam merecer maior atenção. 



    No curso da sessão virtual de julgamento, os advogados habilitados nos autos poderão, ainda, realizar esclarecimentos sobre questões de fato, se assim entenderem necessário, por meio do sistema de peticionamento eletrônico, conforme autoriza expressamente o § 6º do art. 5º da Resolução 642, de 14 de junho de 2019, incluído pela Resolução nº 675, de 22 de abril de 2020. Vide:



    “RESOLUÇÃO Nº 642, DE 14 DE JUNHO DE 2019.



    Art. 5º.



    § 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros. (parágrafo incluído pela Resolução nº 675, de 22 de abril de 2020, publicada no DJe nº 98, Edição Extra, em 23 de abril de 2020)” - Grifei.



     Garante-se às partes, desse modo, a plena realização dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como o efetivo e adequado debate constitucional das questões trazidas a esta Suprema Corte. 



    Nesse contexto, penso que o destaque do processo para submissão a julgamento presencial apenas se justifica excepcionalmente, quando existirem razões substanciais para tanto, devidamente acolhidas pelo Relator, o que não ocorre no presente caso.



    Por essas razões, INDEFIRO os pedidos de realização de audiência pública e de destaque do feito para julgamento presencial e, por conseguinte, mantenho o feito na pauta de julgamento virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente